Tribunal: TJDFT
Processo: 0740565-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
I – Relatório
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelantes, sob a alegação de que o acórdão que reformou parcialmente a sentença apresenta vícios de omissão, contradição e obscuridade.
2. Pretendem os embargantes o acolhimento do recurso para sanar os supostos vícios apontados.
II – Pontos controvertidos
3. Os embargantes indicam como omissões no acórdão (I) a ausência de delimitação precisa do imóvel e a inadequação da via processual eleita; e (II) a falta de enfrentamento do pedido de ajustes à decisão de saneamento.
III – Fundamentação
4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
5. No caso concreto, não se verifica qualquer vício que justifique a integração do acórdão, uma vez que todos os pontos suscitados nas razões recursais foram devidamente analisados.
6. A retificação da matrícula decorreu da nulidade do acréscimo indevido de área, não atingindo a totalidade do registro.
7. A decisão de saneamento foi proferida em ambos os processos, tendo sido oportunizada às partes a produção de prova pericial, posteriormente afastada por desnecessidade.
8. O juízo de origem considerou suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o julgamento da demanda.
9. O termo inicial da prescrição aquisitiva foi fixado com base na teoria da actio nata, considerando-se a ocupação pública e inconteste do imóvel.
10. A presunção de boa-fé foi afastada diante da comprovação de que os embargantes tinham ciência da sobreposição de área e da ausência de comunicação ao condomínio, o que caracteriza má-fé.
11. Por fim, os documentos juntados aos autos não demonstram posse mansa e pacífica por período superior a dez anos, tampouco há confissão das autoras quanto ao início da ocupação.
IV – Dispositivo
12. Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração. Decisão unânime.
Tese firmada:
1. Os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses de erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.
2. A retificação da matrícula decorreu da nulidade do acréscimo indevido de área, sem atingir a totalidade do imóvel.
Legislação aplicada: Código de Processo Civil, art. 1.022.